Tribunal: TJBA
Processo: 8131027-20.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131027-20.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO PIMENTA DE ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PIMENTA DE ARAUJO, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCELO PIMENTA DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO PELO EXEQUENTE. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA PELO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Marcelo Pimenta de Araújo contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado contra Itaú Unibanco S.A., que acolheu a impugnação apresentada pelo banco, reconheceu a quitação integral da dívida e extinguiu a execução.

O recorrente alegou que o pagamento realizado pelo banco, no valor de R$ 17.391,19, seria insuficiente para atender integralmente à condenação que determinou a restituição em dobro dos descontos indevidos. Sustentou que houve desrespeito à coisa julgada e que a matéria não poderia ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cumprimento integral da obrigação imposta no título executivo judicial, que determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta bancária do exequente, devidamente atualizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 524 do CPC, o cumprimento de sentença que impõe obrigação de pagar quantia certa deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. No caso, o exequente não apresentou memória de cálculo apta a demonstrar a alegada insuficiência do pagamento realizado, inviabilizando a aferição de eventual saldo remanescente.

O banco executado apresentou planilha de cálculo com detalhamento técnico, contemplando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com aplicação de correção monetária e juros conforme os parâmetros do título executivo. O montante apurado foi depositado judicialmente em valor compatível com a condenação.

Não houve apresentação de contracálculo por parte do exequente. A ausência de impugnação fundamentada aos valores apresentados compromete a pretensão recursal.

A sentença de primeiro grau observou corretamente os limites da coisa julgada e examinou a suficiência do cumprimento da obrigação, com base nos documentos constantes dos autos. A extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, mostrou-se adequada.

Quanto à verba honorária, manteve-se a condenação em 10% sobre o valor impugnado, com acréscimo de 2% a título de honorários recursais, observado o art. 85, §11, do CPC, e ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a extinção do cumprimento de sentença por quitação da obrigação.

Legislação relevante citada: CPC, art. 524; CPC, art. 924, II; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8131027-20.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCELO PIMENTA DE ARAUJO e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.